Tribunal: CARF
Processo: 16692.720595/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
16692.720595/2017-69
ACÓRDÃO
1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que
o Despacho Decisório descreve os fatos; a disposição legal infringida; e a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo
cerceamento de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos, não
há que se cogitar de nulidade do despacho decisório que indeferiu a
compensação pleiteada. Falta de provas enseja a improcedência do
despacho decisório, não sua nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE Não poderá
ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.984, de 11 de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
2
junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16692.720593/2017-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo de IRPJ oriundo
do 2o trimestre do ano-calendário de 2014, no valor de R$ 500.000,00.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de
defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de
nulidade do despacho decisório que indeferiu a compensação pleiteada. Falta de
provas enseja a improcedência do despacho decisório, não sua nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
As Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei, às normas legais e
regulamentares, às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda com efeito vinculante em relação à administração tributária federal, e ao
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração de compensação informando crédito que seja de terceiros.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repete as razões de Manifestação de Inconformidade, pugnando, ademais, (i) pela nulidade do DD,
dada a ocorrência de “cerceamento de direito de defesa”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 125 e 127), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Cerceamento de direito de defesa
Nesta instância recursal, a Interessada alega que, “[c]omo resta comprovado
abaixo, o Despacho Decisório está integralmente fundamentado na multa isolada,
o que faz crer que trata-se de lançamento da mesma”.
Da leitura do mencionado DD, afasta-se tal argumentação, eis que a decisão trata,
como não poderia deixar de ser, como descreve seu “assunto”, de “PER/DCOMP –
Compensação com Saldo Negativo de CSLL AC 1o TRI 2014”, preenchendo todos
os requisitos do art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, pese o lapso cometido em sua
“ementa”, que se refere a “DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE. MULTA
ISOLADA”:
“(...)
Fundamentação
Da Tempestividade do Pedido
6. Em relação à PER/DCOMP no 13979.97624.260514.1.3.03-2175, aqui analisada,
verifica-se que não foi alcançada pela decadência, estando o pleito, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional e do Ato
Declaratório SRF no 003, de 07 de janeiro de 2000.
Da compensação
7. A compensação tributária está prevista no art. 170 do Código Tributário
Nacional, que remete a sua disciplina a lei ordinária, nos seguintes termos: [...]
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
4
8. Atualmente, a compensação é regida pela Lei no 9.430/96, que, em seu art. 74,
assegura o direito a compensação de débitos administrados pela RFB, ao
contribuinte que apurar crédito passível de restituição: [...]
9. Ou seja, é imprescindível analisar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Da entrega de Declaração com falsa informação
10. Por meio de pesquisa nos sistemas da RFB, verificou-se na DIRF (fls. 41 a 45),
referente ao AC 2014, que não consta nenhuma retenção de CSLL sob código de
receita 5952, e também não foi encontrada a Fonte informada na PER/DCOMP,
citada na tabela do item 2 do presente despacho.
11. Por este motivo, o contribuinte foi intimado (fls.13/14) a apresentar os informes
de rendimentos e respectivas notas fiscais relativas às retenções de CSLL
informadas na PER/DCOMP no 13979.97624.260514.1.3.03-2175, bem como a
comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às
retenções sofridas.
12. Em resposta (fls. 21/23), o responsável legal da interessada informa que o
crédito pleiteado por meio da PER/DCOMP no 13979.97624.260514.1.3.03-2175,
não teve origem através de retenções sofridas pela empresa. Afirma, ainda, que o
saldo negativo de CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, que é fruto de uma cessão e transferência de
direitos sobre créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros,
conforme se evidencia na cópia do contrato (anexo III, fls .34 a 38).
(...)
14. Ademais, o crédito de terceiros não pode ser objeto de compensação pelo
sujeito passivo, conforme disposto no parágrafo 3o, inciso I, alínea a, do artigo 41
da IN RFB no 1.300/2012: [...]
Da multa isolada sobre o valor das compensações objeto de declaração
apresentada com falsidade
15. Isto posto, destaca-se que a compensação pretendida pelo interessado está
sujeita à aplicação de multa isolada.
(...)
Decisão e Ordem de Intimação
18. No uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art.6o, I, ‘b’, da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007, e na competência conferida pelo art.117 do decreto no 7.574/2011 e
art. 2o da Portaria RFB no 1453, de 29 de setembro de 2016:
·
NÃO HOMOLOGO as compensações presentes no PER/DCOMP no
13979.97624.260514.1.3.03-2175.
19. Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a, no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos
débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais,
facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
5
Receita Federal de Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos parágrafos 7o a 9o
do art.74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores. Não havendo
pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade, os débitos
indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida
Ativa da União para cobrança executiva” (negritos do original; grifou-se).
Carência de provas
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A INTERESSADA argui que a autoridade fiscal não cumpriu sua função/dever de
investigação, mas simplesmente deixou de homologar as PER/DCOMPs da empresa,
utilizando-se de presunções lastreadas apenas na ausência de documentos
comprobatórios da existência do crédito em posse da cessionária do direito
creditório e que há inúmeras decisões do CARF reconhecendo a nulidade de
‘lançamento tributário’ quando a fiscalização não provar suas alegações.
A menção a lançamento tributário pela interessada deve ser entendida como uma
referência ao despacho decisório que, da mesma forma que aquele, está sob a
égide do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), conforme § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que falta de provas seria caso de improcedência e não nulidade. Os casos de
nulidade estão previstos no artigo 59, I e II do PAF e quando há flagrante
cerceamento do direito de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos.
No caso em apreço nenhum termo ou ato foi exercido por pessoa incompetente
(inciso I) , tampouco o despacha decisório (inciso II)”.
Além de se concordar com o quanto exposto pela DRJ, acresce-se que, em
processos que versam sobre direito creditório, o ônus da prova de sua liquidez e
certeza cabe ao contribuinte. Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao
pugnar pela “[...] nulidade de lançamento tributário quando a fiscalização não
provar suas alegações”.
MÉRITO
Ilegalidade da IN RFB no 1.300, de 2012
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A interessada argumenta que há ilegalidade na IN no 1300/2012 que restringiu a
possibilidade de utilização de créditos de terceiros nas compensações.
Quando o parágrafo único do artigo 142 do CTN menciona que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional significa que deve ser observada a legislação tributária
definida no artigo 96, o que inclui as normas complementares discriminadas no
artigo 100. Dentre elas estão os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, tais como as Portarias, instruções normativas, soluções de
consulta, etc. Justamente por esta vinculação não cabe em sede de contencioso
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
6
administrativo argüir ilegalidade destes atos infralegais, pois regimentalmente os
julgadores devem observá-los conforme dispositivos que a seguir reproduzo: [...
(...)
Todavia, por amor à transparência e legalidade, entendo necessário esclarecer que
o parágrafo § 3o do artigo 41 da IN RFB no 1.300/2012, citado no despacho
decisório está de acordo com o que determina o inciso II, alínea ‘a’ do artigo 74 da
Lei n 9.430/1996. Vale reproduzir o que consta dos dispositivos: [...]
Note-se que a instrução normativa não inova. Apenas esclarece que não poderá ser
objeto de compensação crédito que seja de terceiros enquanto que o texto da Lei
traz a conseqüência da inserção deste tipo de informação na declaração de
compensação. Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com
créditos de terceiros conforme os textos demonstram” (grifou-se).
De fato, ao contrário do que aduz a Interessada, no sentido de que “[...] referido
dispositivo [da IN] ultrapassou seu poder regulamentar, uma vez que restringiu
direito conferido por lei, qual seja, a possibilidade de compensação dos créditos
tributários”, infere-se, da leitura do mencionado dispositivo de Lei ordinária, que
ambas, Lei e IN, caminham no sentido de vedar compensação com crédito de
terceiros.
Compensação
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos: “No caso ora em exame a interessada informou na DCOMP no
13979.97624.260514.1.3.03-2175, que teve retenções de CSLL AC 1o TRI/2014 sob
código de receita 5952 por uma fonte pagadora. Ou seja, informou crédito próprio.
Como estas informações não foram confirmadas a interessada fora intimada a
prestar esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo negativo de
CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ
03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos sobre
créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Traz a cópia do
contrato (anexo III, fls. 34 a 38)” (grifou-se).
Quanto ao fato de se tratar de crédito de terceiros, a Interessada o confessa uma
vez mais, nesta instância recursal:
“Sabe-se que mesmo que a empresa não tenha apresentado os documentos (apesar
da insistente tentativa e esperança em contatar a cedente dos créditos), a Receita
Federal do Brasil possui todos os meios possíveis para analisar a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado”.
Ademais, se o crédito é de terceiros, como a RFB possuiria os meios para proceder
à investigação aventada pela Recorrente, se jamais encontraria retenções
efetuadas de que ela seria beneficiária? Tanto que, em busca da verdade dos
fatos, promoveu diligência, solicitando informações ao Contribuinte, que
respondeu que aquelas não foram efetivadas em seu favor, pouco importando se
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720595/2017-69
7
há ou não contrato de cessão de créditos, face à vedação legal de compensação
com utilização de tais créditos.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Original